Tribunal: STF
Processo: HC 215113
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando de Almeida Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu dos embargos de declaração opostos na Homologação de Decisão Estrangeira nº 5175 - EX para, no mérito, rejeitá-los.



    Depreende-se dos autos que o paciente “foi condenado pela Justiça portuguesa, por sentença transitada em julgado, à pena de 12 anos de prisão pela prática dos crimes de roubo, rapto e violação de burla informática.”



    Alega a presença de constrangimento ilegal, porque a) haveria nulidades processuais ocorridas no âmbito do processo de homologação de decisão estrangeira; b) o réu não foi cientificado pessoalmente da decisão; c) não há correspondência na legislação brasileira, uma vez que o crime de burla de informática previsto na legislação penal portuguesa não contém previsão no Código Penal brasileiro; d) a transferência de execução da pena não se aplica a brasileiros natos; e) a irretroatividade da Lei 13.445/17; e f) violações cometidas na execução criminal.



    Ao final, requer 



    “a) a concessão de liminar, na forma do §2º do art. 660 do CPP, a fim de que seja relaxada a prisão definitiva do paciente, até o julgamento do presente writ, e subsidiariamente seja determinado de imediato o retorno do processo de execução criminal ao Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Seção de Goiânia, com a fixação da sua competência, bem como a realização de audiência de custódia, no prazo de 24h, sob pena de responsabilidade;”.



    Examinados os autos, decido.



    Constata-se que, com exceção das questões relatadas no item f) acima, este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC 213.606), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC nº 166.216-AgR, Segunda Turma, Rel. Celso de Mello, 22/4/19)



    As demais questões ventiladas (item f) acima relatado) neste writ dependem da apresentação de recurso adequado ou de manifestação das instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente